Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-93.2022.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019115-93.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ BARROS MARQUES - CPF: 061.958.591-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.768.891-54 (APELANTE), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE LUIZ BARROS MARQUES, LUCAS MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06; ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.850/13 E ART. 15 DA LEI 10.826/03 – NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL ILEGAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR – AÇÃO POLICIAL PRATICADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES –

PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONFISSÃO DO RÉU – DEDICAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – PROVAS FRÁGEIS – REVISÃO NA DOSIMETRIA – PENA DO TRÁFICO – PENA-BASE EXACERBADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA – PRÁTICA DE OUTROS CRIMES NO MESMO CONTEXTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, pois praticadas sob fundadas suspeitas e devidamente autorizadas

Inexiste ilegalidade na ação policial que, a par de denúncia anônima, procede a abordagem de suspeito com características semelhantes à informada, estando a autoridade no regular exercício do poder de polícia.

A opção do réu de colaborar espontaneamente com a abordagem policial não pode ser confundida como violação ao direito de permanecer em silêncio, o qual lhe é facultado exercer, em qualquer momento da persecução penal, inclusive durante a abordagem policial.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Inviável acolher a tese de absolvição do crime de tráfico, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são corroborados pela confissão do réu, bem assim pela apreensão de munição e entorpecentes na posse dos agentes.

Para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13 é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável, duradoura e organizada, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

Ausente demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de organização, impositiva a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019115-93.2022.8.11.0015

APELANTE: JORGE LUIZ BARROS MARQUES, LUCAS MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal n. 1019115-93.2022.8.11.0015, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para condenar:

- Jorge Luiz Barros Marques a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 15 da Lei 10.826/03 e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo), da Lei 12.850/13, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 10 (dez) anos e 6 (seis) de reclusão, em regime inicial fechado, e 636 (seiscentos e trinta e seis) dias-multa.

- Lucas Martins dos Santos a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo), da Lei 12.850/13, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, totalizam 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Considerado o período de prisão preventiva, remanesce o cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 611 (seiscentos e onze) dias-multa.

Nas razões recursais, ID. 170595749, a Defensoria Pública arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da abordagem policial em via pública, supostamente praticada com base em denúncias anônimas, desacompanhada de fundadas suspeitas e com violação ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Aduziu a ilegalidade da busca domiciliar, afirmando que a apreensão de entorpecente e munição em posse do agente não permite o ingresso em seu domicílio e que suposta autorização concedida às forças policiais não merece credibilidade, diante da ausência de registro formal. Pleiteou a nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição.

No mérito, aduziu fragilidade probatória para dar suporte à condenação dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada, especialmente porque inexistem provas de que os apelantes integravam organização permanente, estável e duradoura voltada para o crime. Requereu a absolvição de ambos os crimes, invocando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões recursais, ID. 170595752, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ID. 175906659.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE LUIZ BARROS MARQUES, LUCAS MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos agentes policiais. Afirmou que a diligência foi praticada exclusivamente com base em denúncia anônima e sem a presença de investigação prévia ou consentimento do apelante. Aduziu, ainda, a violação ao direito de permanecer em silêncio durante a abordagem policial.

Com efeito, o setor de inteligência da Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre a prática do crime de disparo de arma de fogo, indicando a suspeita de
“dois indivíduos, um gordo com camiseta branca e um magro de camisa preta em uma motocicleta de cor vermelha realizaram disparos de arma de fogo no bairro Violetas”
(
sic
).

A par da informação, a Guarnição se deslocou até a região para averiguar a veracidade e, durante o patrulhamento, se deparou com os apelantes, em características compatíveis com aquelas fornecidas na denúncia anônima, motivo pelo qual procederam à abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 3 (três) cápsulas deflagradas calibre .38 e 22 (vinte e duas) porções de pasta base de cocaína, embaladas individualmente, na posse do apelante Jorge Luiz.

Durante a entrevista policial, o apelante Jorge Luiz confessou ter efetuado os disparos, bem como apontou o imóvel onde teria guardado a arma de fogo, sendo o local utilizado pela facção criminosa como depósito de entorpecentes.

Durante a fase inquisitiva, o PM Pedro Monteiro de Araújo descreveu a diligência policial, relembrando ter recebido informações de que dois sujeitos em uma motocicleta teriam realizado disparos de arma de fogo no Bairro Violetas. Narrou que, durante o patrulhamento na região, encontraram os apelantes com características similares à informação recebida. Confirmou a revista policial e a apreensão de entorpecentes e munições de calibre .38, ocasião na qual o apelante Jorge Luiz confessou serem os autores dos disparos de arma de fogo, supostamente realizados a mando de seu padrinho, membro da facção criminosa Comando Vermelho. Revelou que o apelante conduziu a guarnição até o imóvel onde teria guardado a arma de fogo utilizada, sendo o local utilizado como depósito de drogas pela organização criminosa (ID. 170593491).

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais do PM Tiago Almeida de Oliveira, que confirmou a abordagem em razão da compatibilidade das características físicas dos apelantes com a denúncia anônima recebida.

Confira-se:

“(...) O garupa se identificou como Jorge Luiz Barros Marques, foi feito busca pessoal sendo localizado no bolso da calça um pacote contendo 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a cocaína embaladas pronta para venda, 5 (cinco) capsulas deflagradas de calibre 38. Foi

informado o motivo da abordagem e indagado sobre os disparos de arma de fogo, onde o Jorge informou que recebeu uma ordem do seu padrinho (pessoa que inseriu ele na organização criminosa conhecida como comando vermelho), para realizar disparos de arma de fogo em uma residência no bairro Violetas e então o padrinho dele disse para ele ir até uma casa que é usada pelo comando vermelho só como mocó (local utilizado apenas para guardar drogas e armas) e lá iria pegar a arma para missão e assim fez e devolveu a arma após os disparos. Com as informações a equipe deslocou até a referida casa a mesma que a equipe visualizou os suspeitos saindo, que se encontrava aberta e sem pessoas, no interior da casa foi localizado 1 (um) revolver de calibre 38 com duas munições uma que foi acionada, porém não percutiu e outra intacta, três tabletes e 7 porções grandes substância análoga a maconha 2 porção grandes de substância análoga pasta base, 3 porções e 1 pedaço de substância análoga a cocaína, 4 frasco de substância análoga a droga sintética conhecido como lança perfume 2 balanças de precisão, celular iphone de cor prata, celular Motorola azul, carregador de bateria vonder 2 televisões uma de marca LG, outra de marca Soni, 1 motor de popa de cor preta, 1 iPad de cor prata. (...)”
(
sic,
ID. 170593493).

O apelante Lucas Martins, interrogado pela autoridade policial, relatou que Jorge Luiz disparou cerca de seis projéteis e que, após serem abordados, confessaram a prática delitiva, conduzindo os policiais até onde teriam guardado o armamento:

“(...) Após os disparos, os disparos, o interrogado e Jorge retornaram a casa de Vitinho no Jardim Europa onde devolveram o revólver para Vitinho e posteriormente quando estavam indo embora para a sua residência, foram abordados pelos policiais militares na Avenida dos Ingás esquina com Avenida dos Pinheiros e aos indagar-lhes, o interrogado admite que ele confessou aos policiais que tinha visto na casa do Vitinho situado no bairro Jardim Europa, um motor de barco e uma arma de fogo, conduzindo os agentes até à residência onde havia ido anteriormente com Jorge. Ao chegarem na mencionada residência, os policiais adentraram no local que estava sem ninguém e encontraram todos os objetos que foram apreendidos (...)”
(
sic
, ID. 170593517).

O apelante Jorge Luiz, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática dos crimes de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo, apresentado relato similar ao descrito pelos policiais:

“(...) Então, Jorge Luiz e Lucas foram até o imóvel na Rua Cabo Manoel Nascimento, Jardim Europa, em Sinop, buscar a arma de fogo calibre .38 com “Vitinho”, e saíram em busca do local “apropriado” para testar o Revólver Marca Taurus, nº de Série 1058657, Calibre .38. Deslocaram-se até o bairro Violetas e, então, Jorge Luiz efetuou os disparos com a arma de fogo. Os acusados já estavam sob efeito de entorpecentes e, pelo que se recorda, efetuou cerca de quatro, cinco disparos com o revólver apontado para cima. (...) Estavam retornando para a “festança” e iam para o estabelecimento “Santomé”, porém, logo em seguida, foram abordados pelos policiais militares. Não sabe informar se “Vitinho” morava nessa “boca de fumo” onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes, arma de fogo e balança, mas, após efetuar os disparos de arma de fogo, foi lá

onde encontraram “Vitinho” e lhe devolveram o revólver após “testá-lo”. Após a abordagem, os policiais militares levaram os acusados de volta para essa “boca de fumo” (...)”
(
sic,
ID. 170595716 – sentença).

Nesse panorama, em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que a ação policial se deu no exercício do regular poder de polícia, uma vez que os agentes já haviam recebido denúncia anônima, indicando as características físicas dos suspeitos e a região que estavam. A ação policial foi imediata e abordou os agentes logo após terem deixado a residência utilizada como depósito.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da abordagem policial e diligências subsequentes, quando as informações anônimas são confirmadas pelas características físicas do suspeito:

“(...) 2. Na hipótese, o ingresso em domicílio está fundado em 'denúncia anônima especificada' seguida da confirmação detalhada das características descritas da residência da suspeita. Desse modo, a denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca domiciliar traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem.

3. Investigação policial e diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. (AgRg no RHC n. 169.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) 4. Agravo regimental improvido. (...)”
(AgRg no HC n. 834.794/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ademais, quanto à alegada violação ao direito de permanecer em silêncio, observa-se que inexiste qualquer indicativo de que os apelantes, em especial Jorge Luiz, tenham sido forçados a responderem qualquer questionamento durante a fase policial.

A prova dos autos aponta que Jorge Luiz, de forma livre e espontânea, confessou aos agentes policiais ter sido o autor do disparo de arma de fogo e informou o endereço onde teria armazenado a arma utilizada, permitindo a revista domiciliar praticada em seguida.

Assim, não há afronta a nenhuma garantia constitucional, sobretudo porque o agente optou por colaborar com a ação policial, circunstância que não pode ser confundida como violação ao direito de permanecer em silêncio, o qual é facultado ao réu exercer em qualquer momento da persecução penal, inclusive durante a abordagem policial.

Do mesmo modo, nota-se que o apelante Jorge Luiz foi quem direcionou os agentes policiais ao imóvel localizado na rua Cabo Manoel Agostinho, bairro Jardim Europa, daquela cidade, afirmando ser o local onde escondeu a arma de fogo, permitindo a entrada e consequente revista.

Portanto, contrariando a tese defensiva, não houve violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade dos apelantes, na medida em que a polícia realizou as providências necessárias para verificar se haviam sido os autores dos disparos de arma de fogo e se estavam na posse da arma utilizada para a prática do delito, bem como procederam a revista domiciliar após devida autorização e colaboração do réu Jorge Luiz.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, pois praticadas sob fundadas suspeitas e devidamente autorizadas.

Por tais fundamentos e, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa armada, por insuficiência probatória.

A denúncia narrou o que segue, ID. 170595656:

“(...) Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncias de que dois suspeitos em uma motocicleta, sendo um gordo que trajava camisa branca e um magro de camisa preta, estavam efetuando disparos de arma de fogo no bairro Jardim Violetas.

Diante dessas informações, os militares intensificaram o patrulhamento no perímetro, avistando dois indivíduos com características semelhantes saindo de uma residência situada na rua Cabo Manoel, em uma motocicleta.

Na ocasião, os denunciados foram submetidos a abordagem, sendo localizado no bolso do garupa Jorge Luiz, um pacote com 22 (vinte e duas) porções de cocaína, prontas para a venda, e 05 cinco cápsulas de munição deflagradas, calibre .38.

Entrevistados naquele momento, os abordados relataram aos policiais que a ordem de efetuar os disparos adveio do vulgo “Vitinho”, padrinho de Jorge Luiz na facção Comando Vermelho. Narraram que deveriam pegar a arma de fogo em uma casa,

usada como esconderijo e, após a missão, devolver o revólver no mesmo local.

Logo, os agentes de segurança ingressaram nesse esconderijo, que era o local de onde os policiais os viram saindo, logrando êxito em encontrar 01 (um) revólver de calibre .38 com duas munições, 03 (três) tabletes e 07 (sete) porções grandes de maconha, 02 (duas) porção grandes de pasta base de cocaína, 03 (três) porções e 01 (um) pedaço de cocaína, 04 (quatro) frascos de droga sintética conhecida como lança perfume, 02 (duas) balanças de precisão e diversos bens sem origem, dentre outros objetos elencados no auto de apreensão ID. 103836803.

Apurou-se que ambos os denunciados eram irmanados à facção criminosa Comando Vermelho e agiram sob a orientação do faccionado “Vitinho”, pessoa bastante conhecida nesta urbe. (...)”
(
sic,
ID. 170595656).

A materialidade foi comprovada através do Boletim de Ocorrência n. 2022.293456 (ID. 170593484), Auto de Apreensão (ID. 170593496) e Laudo Pericial (ID. 170595714).

O exame técnico confirmou a apreensão de 252,85 g (duzentos e cinquenta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína e 3.718,44 g (três mil e setecentos gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha (ID. 170593529 e 170595714).

Ao apelante Lucas Martins dos Santos, em solo policial, negou a prática delitiva, dizendo que apenas acompanhou seu amigo/apelante Jorge Luiz. Detalhou que, a pedido de
“Vitinho”
, foram até uma residência e realizaram cerca de 6 (seis) disparos em direção ao céu.

Ao ser interrogado pela autoridade judicial, o apelante Lucas Martins afirmou ser usuário de entorpecentes e, sobre os fatos imputados, optou por permanecer em silêncio.

Por sua vez, o apelante Jorge Luiz Barros Marques, em juízo, confessou a prática dos crimes de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo em via pública. Negou integrar o crime organizado, justificando que
“Vitinho”
teria lhe oferecido dinheiro e uma porção de drogas para testar uma arma de fogo. Indagado sobre a posição de
“Vitinho”
na hierarquia da organização criminosa, respondeu que, provavelmente, ele seria uma pessoa forte, diante da quantidade de drogas apreendidas no interior da residência.

O PM Pedro Monteiro de Araújo narrou à autoridade judicial:

“(...) que na data dos fatos (22.10.2022), compunha Guarnição da equipe R.A.I.O. (Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas), em rondas ostensivas pelo município de Sinop, quando foram comunicados, via COPOM 190, que no bairro Violetas, 02 (dois) elementos haviam efetuado vários disparos de arma de fogo contra uma residência. Passaram as características físicas, das vestes e da motocicleta utilizada pelos suspeitos. Com a denúncia, a GUPM se dirigiu ao bairro Violetas para realizar mais rondas e averiguar os fatos narrados; No caminho, os policiais se depararam com dois indivíduos, saindo de uma casa em uma motocicleta vermelha, com características e vestes condizentes com aquelas fornecidas na denúncia. A princípio, os policiais acreditavam que não daria tempo de os indivíduos visualizados serem os autores dos disparos da arma de fogo no bairro Violetas e já estarem saindo de uma casa fora do bairro, porém, reanalisando detidamente o lapso temporal, constataram ser sim possível a autoria, caso os indivíduos tivessem se evadido do local dos disparos logo após efetuá-los e se dirigissem direto para aquela residência. Nesse ínterim, foram acompanhando os indivíduos e, após a reflexão (percorridos cerca de 50 metros), decidiram abordar os acusados. Em revista pessoal, nada foi encontrado com o condutor da motocicleta (Lucas Martins dos Santos), porém, ao fazer a busca pessoal no passageiro (Jorge Luiz Barros Marques), foram localizados “projéteis” [sic] de arma de fogo calibre .38. Por segurança, o acusado Jorge Luiz foi algemado e, então, o PM Tiago Almeida realizou nova busca pessoal em Jorge Luiz e foram localizadas porções de substância entorpecente análoga a cocaína. Ao ser indagado sobre os fatos, o “garupa” relatou que, a mando da organização criminosa, eles foram nessa casa no violetas assustar uma pessoa que, a princípio, estaria devendo ou teria perdido entorpecente da organização, algo do tipo. Não a intensão de matar, mas assustar a pessoa. Chegaram lá, fizeram os disparos de arma de fogo e saíram em fuga para essa residência, próxima ao bairro Violetas, onde os disparos foram efetuados. Após a abordagem, a GUPM, conduzindo os acusados, retornou à residência de onde Jorge Luiz e Lucas Martins saíram. Uma residência bem escura. Bateram palmas diversas vezes, iluminaram com lanterna, pois não dava para ver o interior. Como o portão estava semiaberto e a porta estava destrancada, os policiais adentraram ao local. De entrada, os policiais já visualizaram entorpecentes em cima do balcão americano de divisão entre a sala de entrada e cozinha. Sobre o balcão também estavam as balanças de precisão e arma de fogo calibre .38. Questionados sobre de quem era a casa, os acusados informaram que era um “mocó” (espécie de ‘depósito’) da organização criminosa Comando Vermelho. Isso é comum aqui em Sinop; eles alugam uma casa, em um bairro mais afastado, com baixo índice de criminalidade, para armazenarem entorpecentes e armamento. Quando é preciso, os entorpecentes e/ou armas de fogo são retirados do depósito (e, no caso da arma de fogo, devolvida logo após o uso na “empreitada”). O acusado passou certinho os detalhes, falou o nome de um rapaz que seria o “padrinho” dele na facção criminosa e quem teria passado essa “missão” de assustar (com disparos de arma de fogo) a pessoa no bairro Violetas. A casa não apresentava características de ser habitada. Não havia geladeira, fogão ou cama. Sobre o balcão foram vistas ainda embalagens, restos de entorpecentes. Questionados pelos policiais, os vizinhos do imóvel relataram nunca terem visto uma família no local, cachorro no quintal etc. por vezes alguma pessoa aparecia no local, adentrava no imóvel e logo saia, geralmente no período da noite. Após a apreensão dos cartuchos de arma de fogo calibre .38, os acusados indicaram o imóvel de onde tinham saído como depósito da facção criminosa. Não sabe precisar certamente o nome do acusado que passou tais informações, mas se recorda que era “o mais fortinho, que era o garupa” – Jorge Luiz Barros Marques. Segundo o outro (Lucas Martins dos Santos), o Jorge Luiz tinha chamado ele só para levar ele em um ponto, mas não especificou sobre o que era. Questionada pelo Ministério Público acerca de informações de vinculação dos acusados à facção criminosa, a testemunha relatou que não tem como vincular diretamente os acusados à organização criminosa. Porém, como o acusado Jorge Luiz relatou aos policiais, o “padrinho” dele seria a pessoa de vulgo “Vitinho”. “Padrinho” é aquele que “batiza”, possibilitando a entrada da pessoa na organização criminosa. “Esse padrinho tem um vínculo direto contigo, de soltar o entorpecente, bem como receber o dinheiro... gerenciar a organização. Para eles entregarem essa arma na mão da pessoa, ela tem que ser faccionada. Eles não entregam a arma para uma pessoa que não tenha vínculo direto, senão daí perde a arma.... inclusive, quando eles perdem a arma nesses casos ai, posteriormente eles tem que pagar; ou seja, eles tem que continuar no tráfico para pagar aquela arma que ele perdeu, bem como, nesse caso, os entorpecentes; mas não tem um caderno, anotações (...) só os faccionados fazem as missões”. A testemunha não se recorda de já ter abordado o acusado Jorge Luiz em outras diligências policiais. (...)”
(
sic,
ID. 170595716).

No mesmo sentido, o PM Tiago Almeida de Oliveira declarou, em juízo:

“(...) estavam em patrulhamento pelo município de Sinop, quando foram informados, via COPOM 190, sobre disparos de arma de fogo na região do bairro Violetas. Dois indivíduos passaram em frente a uma casa e efetuaram disparos. Até então, não havia informações se foram disparos em alguém, ou se ocorreu de outra forma. Imediatamente, a equipe se dirigiu ao referido bairro para averiguar os dados da denúncia. No trajeto, a GUPM passou por um imóvel e avistou dois indivíduos, com características condizentes àquelas repassadas pelo COPOM 190, saindo pela frente do imóvel, com uma motocicleta vermelha. O piloto era um pouco mais magro e o “carona” era um pouco mais gordo. Nesse cenário, os policiais realizaram a abordagem dos indivíduos e, em revista pessoal, com o condutor da motocicleta (acusado Lucas), nada de ilícito foi encontrado. Já no passageiro (“carona” – acusado Jorge Luiz), foi rapidamente constatado o porte de munições de arma de fogo (facilmente reconhecíveis pelo barulho). Para maior segurança da equipe, sobretudo considerando que as denuncias versavam sobre o delito de disparo de arma de fogo, Jorge Luiz foi algemado e, em seguida, a testemunha PM Tiago o revistou novamente, momento no qual, além das cápsulas deflagradas de arma de fogo calibre .38, foram encontradas porções de cloridrato de cocaína, embaladas, fracionadas e prontas para a comercialização. Em revista pessoal, Jorge Luiz confessou aos policiais que eles passaram em frente à uma casa no bairro Jardim Violetas, e ele mesmo (Jorge) efetuou os disparos de arma de fogo. Não tinham um alvo específico para ceifar a vida; os tiros eram mais para assustar mesmo. Pelo que a testemunha se recorda, parece que atiraram no portão da casa da pessoa a ser assustada. Após efetuar os disparos, os acusados teriam se dirigido para um imóvel que, em verdade, é utilizado como depósito (“mocó”) pela facção criminosa Comando Vermelho. Imóvel com quintal gigante, todo escuro; portãozinho de grade que estava só encostado; na entrada havia uma árvore tampando a entrada da casa, local bem ermo. Casa vazia e com iluminação precária. Sem móveis, geladeira, nada. Características típicas de local não habitado, utilizado somente para armazenamento mesmo. No interior da casa, logo que entraram, os policiais já avistaram ilícitos sobre um balcão americano, dividindo os ambientes da sala de entrada e cozinha. Foram apreendidas substâncias entorpecentes, arma de fogo, mais munições (intactas) calibre .38 e “objetos de procedência duvidosa”, como motor de barco e televisores. Uma das munições apreendidas estava “picotada” - “a espoleta não percutiu” [sic]. Diante disso, foi solicitado apoio para outra guarnição (viatura terrestre) para fazer o recolhimento dos materiais apreendidos (equipe R.A.I.O. – guarnições compostas por motocicletas). A princípio, a confissão foi pelo rapaz que estava com as munições no bolso; se não se engana é o mais gordinho (Jorge Luiz). A localização do esconderijo (“mocó”) foi indicada pelos acusados. Não se recorda de ter abordado qualquer um dos acusados anteriormente em outras diligências policiais. A pessoa de vulgo “Vitinho”, de fato, existe, e já é conhecida pelos policiais da comarca de Sinop, já contumaz na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Questionada sobre as “missões” passadas pelas facções criminosas, a testemunha respondeu que, nesse cenário, há uma grande questão de confiança entre quem outorga e quem recebe a “missão”; hierarquia e tudo mais. Os integrantes não iriam delegar uma “missão”, entregar ferramenta (no caso, arma de fogo) a alguém que não é faccionado. Perder uma arma dessas, é um prejuízo para a facção, pois é uma “ferramenta” de uso coletivo para os integrantes (para represálias, assaltos, “dar um salve” etc); após concluída a “missão”, a ferramenta é devolvida e fica com o “disciplina” ou o “gerente”. Esse “modus operandi” da facção criminosa em relação à “ferramenta coletiva de trabalho”, a testemunha já verificou em outros casos. Com relação ao acusado Lucas Martins dos Santos, a princípio, esse estaria mais com a missão de “piloto”. O acusado Jorge Luiz era quem estava com as substâncias entorpecentes, cápsulas de munição de arma de fogo deflagradas, e confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo, por ordem de seu “padrinho”, de vulgo “Vitinho”, da facção criminosa Comando Vermelho. Com o acusado Lucas Martins dos Santos, nada de ilícito foi encontrado. Questionada sobre o momento dos disparos de arma de fogo, a testemunha não estava no local no momento dos disparos e não sabe informar sea moça “alvo” estaria na residência; quem fez a denúncia para o COPOM 190 da PM/MT não foi a “vítima”, mas sim terceiros. Até o momento da confecção do boletim de ocorrência, a vítima não compareceu à Delegacia de Polícia. A testemunha afirma que os tiros foram “missão” confiada aos acusados com base na versão apresentada pelos próprios acusados quando da entrevista pessoal na data dos fatos. Se não está enganado, foi o acusado Jorge Luiz Barros Marques quem relatou esta versão. (...)”
(
sic,
ID. 170595716).

O aparelho de celular apreendido na posse de Jorge Luiz foi submetido a exame pericial, que extraiu mais de 3700 (três mil e setecentas) páginas de conversas de
WhatsApp.

Em que pese o extenso material probatório, não foi produzido relatório policial sintetizando as informações. Na sentença condenatória, o magistrado singular destacou apenas dois diálogos, consignando o seguinte:

“(...) Constam ainda do Laudo Pericial nº 2.10.2022.51106-01 [ID. 108142227], provas de que os acusados Jorge Luiz Barros Marques e Lucas Martins dos Santos integram a facção criminosa Comando Vermelho e possuem relação de subordinação para com os seus ‘superiores hierárquicos’, tais como a pessoa de vulgo ‘Vitinho’.

Dentre os contatos do acusado Jorge Luiz, tem-se, inclusive, o terminal nº 556692483088@s.whatsapp.net, denominado como ‘Padrin Lobo Solitário Solitalio’, com o qual o acusado Jorge Luiz conversava constantemente por ligações.

No caso, ambos os acusados foram adicionados em grupo do aplicativo de redes sociais Whatsapp, da facção criminosa Comando Vermelho, denominado ‘Fake-Newss’, com integrantes como 556696142005@s.whatsapp.net Vitin; 556699117120@s.whatsapp.net Padrin VN Sheik (admin.); 556692483088@s.whatsapp.net Padrin Lobo Solitário Solitalio; 556699698197@s.whatsapp.net SAGAZ; 5511916954789@s.whatsapp.net SAGAZ; 553498378538@s.whatsapp.net L.2.C.V.; e 559392130096@s.whatsapp.net SUPREMO.

O referido grupo de aplicativo de redes sociais possui a seguinte descrição:

‘Atenção a todos Todos que ta no GP., é de confiança nossa... pois se ta no grupo com nois, e luta com nois,, merece nossa confiança,, Então sempre vamos reforçar pra todos que tudo que acontece no grupo,, fica no grupo,, Não pode vazar informações do grupo,,, se isso acontecer e for confirmado,,, vamos intender como espião,,, ou leva e traz,, Então agradecemos a atenção’ [sic – extrato do Laudo Pericial em anexo].

No referido grupo de rede social, há diversas fotos de armas de fogo ‘à venda’, tais como rifle calibre 22, assim como substâncias entorpecentes, inclusive ‘Skank’ (‘super maconha’), ‘do verdinho’, com integrantes reportando estarem ‘na ativa – ntv’, ou seja, possuem drogas para comercializar.

Constam, também, mensagens do contato “556699146424@s.whatsapp.net APENNASS + 1”, no sentido de que ‘preciso arrumar um gurizinho d menor’ (18.10.2022 – 02:03:35 UTC+0), comentada pelo contato ‘556599812904@s.whatsapp.net’ com: ‘tem q ser um q anda no meio das playboizada’ (18.10.2022 – 02:04:57 UTC+0) [sic].

Inclusive, no dia 23.10.2022 (01:11:37 UTC+0), o acusado Jorge Luiz Barros Marques (terminal ‘5565992387339@s.whatsapp.net gordãoMT’) enviou uma mensagem para o contato de terminal ‘556192490087@s.whatsapp.net Rafaela’, informando que ia demorar, pois ainda tinha uma ‘missão para fazer’. (...)”
(
sic,
ID. 170595716).

Verifica-se que o quadro probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que as declarações dos agentes policiais foram ratificadas em juízo e corroboradas pela confissão do apelante Jorge Luiz.

Nesse ponto, importante relembrar que testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) (...)”
(TJMT, Ap. 0013538-75.2019.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

Ademais, ainda que o apelante Lucas Martins negue a prática delitiva, sua versão é isolada e de pouca credibilidade, pois difícil compreender que esse tenha aceitado transitar pela cidade em posse de arma de fogo e entorpecente e não tenha aderido à conduta de seu comparsa.

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Diante desse cenário fático, inviável acolher as teses de absolvição do crime de tráfico, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são corroborados pela confissão de Jorge Luiz e apreensão de munição e porções de entorpecentes em posse dos apelantes.

Por outro lado, o mesmo não pode ser dito quanto à condenação pelo crime de organização criminosa armada.

Com efeito, é cediço que o delito disposto no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, se trata de fato do crime de organização criminosa.

É um crime contra a paz pública, assim como a associação criminosa prevista no art. 288, do Código Penal, sendo de concurso necessário (plurissubjetivo) e de condutas paralelas, onde somente estará configurado se presente a reunião estável e permanente de no mínimo 4 (quatro) pessoas, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13, para fins da prática de infrações penais que possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, ou, delitos com penas menores mas com caráter transnacional.

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam promover, constituir, financiar e integrar. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1º, §1º, do diploma legal.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Sobre a estrutura ordenada e divisão de tarefas, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem estes requisitos, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

No entanto, não é necessário, por exemplo, que o grupo disponha de um estatuto, com a definição escrita dos cargos e funções de seus componentes para ser considerado organização criminosa nos termos da lei, bastando que tais características se revelam facilmente aos olhos das autoridades.

Na espécie, a condenação pautou-se nas mensagens do aparelho de celular de Jorge Luiz, destacando serem suficientes para vincular ambos os apelantes com a organização criminosa.

Todavia, nas quase 4 mil páginas de diálogos, não foi possível identificar, de modo suficiente, o vínculo dos apelantes com o crime organizado, especialmente porque não há qualquer referência à organização criminosa, tampouco conversas com outros faccionados sobre a prática de delitos.

A maior parte dos diálogos são de grupos de promoção de festas e nada se relacionam com a prática de crimes. Além disso, o nome do apelante Lucas Martins nem mesmo é citado nas dezenas de mensagens e também não há mensagens indicando eventual vínculo de Jorge Luiz com a pessoa de
“Vitinho”
, suposto integrante do Comando Vermelho.

Nesse cenário, conquanto haja indícios de participação dos apelantes em facção criminosa, forçoso reconhecer que não há outros elementos de prova aptos a corroborar a afirmativa, situação que prejudica a manutenção da condenação.

Nesse ponto, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Desse modo, ausente demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de organização, impositiva a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

Do apelante Jorge Luiz Barros Marques:

Do crime de tráfico de drogas
:

Na 1ª Fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª Fase, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
d
). Contudo, deixou de reduzir a pena intermediária, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na 3ª Fase, analisa-se a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, porquanto o juízo singular deixou de aplicá-la somente em razão da condenação pelo crime de organização criminosa.

Com efeito, para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

No caso, embora o apelante seja primário e tenha sido absolvido do crime de organização criminosa, a redutora deve ser afastada, tendo em vista a habitualidade delitiva, evidenciada pela prática do crime de disparo de arma de fogo em via pública, supostamente com a intenção de assustar a moradora do imóvel, no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.

A propósito:

“(...) II - Destarte, quanto ao tema, tem-se que a atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

III - Na presente hipótese, o eg. Tribunal de origem deixou de aplicar o redutor com base em análise motivada do conjunto das circunstâncias em que ocorreu a prisão da agravante, notadamente tendo em vista a apreensão de 3 (três) balanças de precisão, de dinheiro em espécie, de expressiva quantidade e variedade de entorpecente (1.5 quilograma de cocaína e quase 400 gramas de maconha), com alto valor econômico (R$ 64.500,00 - sessenta e quatro mil e quinhentos reais - fl. 458), de armas de fogo e de munições, elementos que, quando devidamente conjugados, evidenciaram que a ora agravante se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades delituosas, motivo pelo qual não haveria como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no caso. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.987.730/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Desse modo, devidamente comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, não há falar-se em aplicação da causa especial de redução da pena pretendida.

Logo, não havendo causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Do crime de disparo de arma de fogo
:

Na 1ª fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão – 3 (três) meses acima do mínimo legal –, com base na seguinte fundamentação:

“(...) Quanto às circunstâncias do crime, consta que o acusado efetuou 05 (cinco) disparos com o revólver marca Taurus, Calibre .38, descrito nos autos de apreensão, caracterizando maior reprovabilidade da conduta e ensejando a exasperação da pena base. (...)”
(
sic,
ID. 170595716).

Com efeito, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a pluralidade de disparos apenas com a intenção de provocar temor na moradora do imóvel.

Na 2ª fase, presente apenas a atenuante da confissão espontânea, o juízo singular reduziu a pena provisória para 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tornando-a definitiva, diante da ausência de minorantes ou majorantes.

Face ao concurso material de crimes, a pena totaliza 7 (sete) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

Aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

Do apelante Lucas Martins dos Santos:

Do crime de tráfico de drogas
:

Na 1ª Fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª Fase, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa espontânea (CP, art. 65, I). Contudo, deixou de reduzir a pena intermediária, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na 3ª Fase, analisa-se a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, porquanto o juízo singular deixou de aplicá-la somente em razão da condenação pelo crime de organização criminosa.

Em que pese o apelante Lucas Martins não tenha sido condenado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, é certo que ele participou de toda a empreitada delitiva, conduzindo a motocicleta, inclusive no momento dos disparos, o que também evidencia sua anuência à conduta e dedicação à atividade delitiva.

Desse modo, devidamente comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, não há falar-se em aplicação da causa especial de redução da pena pretendida.

Logo, não havendo causas de aumento ou diminuição, transformo a pena provisória em definitiva, consistente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

Aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

para:

(i.) absolver Jorge Luiz Barros Marques e Lucas Martins dos Santos da imputação prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, com amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

(ii.) manter a condenação do apelante Lucas Martins à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06;

(iii.) manter a condenação do apelante Jorge Luiz à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e à 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 15 da Lei 10.826/03, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem a pena total de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. O período de detração deverá ser computado pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023